Tribunal: STJ
Processo: 5003778-38.2021.8.21.6001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493208 - RS (2023/0401029-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL GERALDO SANTANA LTDA
ADVOGADA
: JOISE ANAÍ CORRENT - RS051128
AGRAVADO
: MONICA DA ROSA ALVES
ADVOGADA
: AMANDA BÜTTENBENDER MEDEIROS - RS110861
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
5. O recurso especial não comporta conhecimento quando fundado em
alegada violação de súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal (
.
Súmula n. 518/STJ)
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52440857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c616dbf5-d8b9-48af-8237-0765eaa86fb5

6. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c616dbf5-d8b9-48af-8237-0765eaa86fb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493208 - RS (2023/0401029-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL GERALDO SANTANA LTDA
ADVOGADA
: JOISE ANAÍ CORRENT - RS051128
AGRAVADO
: MONICA DA ROSA ALVES
ADVOGADA
: AMANDA BÜTTENBENDER MEDEIROS - RS110861
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 284/STF.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
5. O recurso especial não comporta conhecimento quando fundado em
alegada violação de súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal (
.
Súmula n. 518/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA51779774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:26
Código de Controle do Documento: f6226701-3d56-40ce-86d4-f87394ea77ff

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF (fls.
421-425).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 334):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE
CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
CASO DE CONEXÃO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR
TRAMITAÇÃO DESTE FEITO E JULGAMENTO EM CONJUNTO COM A
AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA PELA PARTE RÉ EM DESFAVOR DA AUTORA.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.

Os embargos de declaração foram desacolhidos (fls. 367-372).
Nas razões do recurso especial (fls. 380-390), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial entre o
art. 105,
decidido pelo TJRS e o STJ e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i)
do CPC, pois "
art. 323
o argumento do acórdão para afastar a litispendência
no sentido de que a ação declaratória seria mais abrangente, envolvendo débitos futuros,
" (fl. 384);
ignorou o disposto no
do CPC
art 323
(ii)
V e VI, do CPC, porque "
art. 485,
Havendo litispendência, inafastavel a
" (fl. 387);
extinção do feito, forte no disposto nos incisos V e VI do
do CPC
art. 485
(iii) arts. 55, § 1o, e 932, IV, "a", do CPC, pois "feriu o artigo 932, IV, “a” do
CPC ao não desprover recurso contrário à súmula 235 do STJ, bem como por ferir outros
dispositivos legais federais" (fl. 382) e "tendo em vista a prolação de sentença na ação
monitória, o disposto no o artigo 932, IV, “a” do CPC e a existência da súmula 235 do
STJ, o relator deveria ter negado provimento ao recurso de apelação, dado que seu
fundamento foi o da necessidade de desconstituição da sentença para julgamento
conjunto com a ação monitória, o que é vedado pela súmula caso um dos processos já
tenha sido sentenciado (no caso, a monitória), a reforçar o disposto no §1° do
do
art. 55
" (fl. 384);
CPC
(iv)
VI, do CPC, porque "
art. 337,
o acórdão reconheceu que tanto na
monitória quanto na declaratória as partes discutem a quitação ou não do contrato, e já
tendo havido decisão na monitória reconhecendo o dever de pagamento, a declaração de
" (fl. 384).
quitação almejada na declaratória de inexistência de débitos resta prejudicada
Documento eletrônico VDA51779774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:26
Código de Controle do Documento: f6226701-3d56-40ce-86d4-f87394ea77ff

No agravo (fls. 433-441), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 445-461).
É o relatório.
VOTO
No que concerne à alegada ofensa ao
§ 1o, do CPC, não houve
art. 55,
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não foi alegada nos aclaratórios.
Assim, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Os arts. 323, 337, VI, e 932, IV, "a" do CPC não ostentam alcance normativo
para amparar a tese defensiva no recurso especial.
Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em
prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na
condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo,
deixar de pagá-las ou de consigná-las.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
VI - litispendência;
Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio tribunal;

Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem correlação com a
controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso; e quando sua indicação não é apta,
por si só, para sustentar a tese recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter
genérico, seja porque, embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a
combinação com outros dispositivo legais. No caso em análise, sua indicação não
ampara a tese recursal.
No mesmo sentido, quanto à alegação de afronta ao
V e VI, do CPC,
art. 485,
a alegação defensiva é genérica, apenas fazendo menção ao texto legal de tal artigo,
atraindo igualmente o óbice da Súmula n. 284/STF.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de interpretação
divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias
Documento eletrônico VDA51779774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:26
Código de Controle do Documento: f6226701-3d56-40ce-86d4-f87394ea77ff

que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico
entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ademais, o recurso especial não comporta conhecimento quando fundado em
alegada violação de súmula, por não se enquadrar no conceito de lei federal. Óbice
da Súmula n. 518 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51779774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:26
Código de Controle do Documento: f6226701-3d56-40ce-86d4-f87394ea77ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.493.208 / RS
Número Registro: 2023/0401029-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046490820178217000
00111700197909
00682736020198217000
0068273602019821700050015381820178216001
111700197909
46490820178217000
50015381820178216001
50037783820218216001
682736020198217000
68273602019821700050015381820178216001 70072405343
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL GERALDO SANTANA LTDA
ADVOGADA
: JOISE ANAÍ CORRENT - RS051128
AGRAVADO
: MONICA DA ROSA ALVES
ADVOGADA
: AMANDA BÜTTENBENDER MEDEIROS - RS110861
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA52421226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:17
Código de Controle do Documento: e03a353f-7450-42d8-9cfe-bc18229118f7

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:17
Código de Controle do Documento: e03a353f-7450-42d8-9cfe-bc18229118f7